Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-15.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000002-15.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRO PEDROSA VIEIRA DE MELLO Advogado(s): ISMAEL DOS REIS PEDROSA APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL Nº 762/2007. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA VIGÊNCIA DA NORMA. DIREITO ADQUIRIDO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. MORA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de enquadramento funcional na Classe V e pagamento de diferenças salariais. Servidor municipal sustenta ter preenchido os requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 762/2007 antes de sua revogação, com requerimentos administrativos formulados anteriormente à alteração legislativa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a revogação da Lei Municipal nº 762/2007 impede a progressão funcional de servidor que reuniu os requisitos sob sua vigência; (ii) saber se a titulação obtida antes do ingresso no cargo pode ser considerada para fins de progressão; e (iii) saber se a mora administrativa afasta ou prejudica o direito à evolução funcional. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o princípio do tempus regit actum, assegurando-se o direito à progressão funcional ao servidor que preencheu os requisitos legais antes da revogação da norma, configurando direito adquirido. 4. A progressão funcional constitui ato administrativo vinculado, não havendo discricionariedade da Administração para indeferir o enquadramento quando comprovados os requisitos legais, sendo irrelevante a data de obtenção da titulação. 5. A mora administrativa viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, não podendo prejudicar o servidor nem justificar a aplicação de legislação posterior mais gravosa. 6. Limitações orçamentárias não afastam o direito subjetivo à progressão funcional prevista em lei. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando o enquadramento do servidor na Classe V, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo. Tese de julgamento: “1. O servidor que preenche os requisitos legais na vigência da norma faz jus à progressão funcional, não sendo atingido por sua revogação posterior. 2. A progressão funcional é ato administrativo vinculado, não podendo ser obstada pela mora administrativa ou por limitações orçamentárias.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LXXVIII; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 762/2007, art. 23. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0504401-11.2017.8.05.0022, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 11.03.2024; TJBA, Apelação nº 0504460-96.2017.8.05.0022, Rel. Des. José Aras, j. 30.05.2023; STJ, REsp nº 2.038.284/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000002-15.2021.8.05.0022, de Barreiras, em que figuram, como Apelante, ALESSANDRO PEDROSA VIEIRA DE MELLO, e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta